Tribunal: TJMT
Processo: 1051782-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051782-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ZELIA TEREZA SALLES - CPF: 431.701.024-00 (RECORRENTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA SALLES DE LUCENA - CPF: 513.789.221-15 (RECORRENTE), ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA - CPF: 161.930.751-00 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), JOICE PIZZANI SANTOS - CPF: 052.624.445-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1051782-72.2025.8.11.0001

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE CUIABÁ

Recorrente:
ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA E OUTROS

Recorrido:

LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07/05/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PASSAGEIRA IDOSA COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em ação de reparação por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação da alteração do voo e insuficiência de prova do dano moral. Os recorrentes alegam atraso superior a quatro horas em voo no trecho Cuiabá/MT–Recife/PE, alteração unilateral do itinerário por readequação de malha aérea, permanência prolongada no interior da aeronave, ausência de assistência material adequada e atendimento médico prestado a passageira idosa durante o episódio. Requerem a reforma da sentença para condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i)

definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada;

(ii)

estabelecer se a alteração e o atraso do voo superior a quatro horas restaram comprovados nos autos, diante da admissão da recorrida;

(iii)

determinar se as circunstâncias do atraso, associadas à ausência de assistência material e ao atendimento médico de passageira idosa, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, com apreciação das teses relevantes e indicação das razões que levaram à improcedência, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, §1o, do CPC, inexistindo nulidade por mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

4.

A recorrida admite expressamente em contestação a alteração do voo por “readequação da malha aérea”, tornando incontroverso o fato e dispensando produção de prova adicional, nos termos do art. 374, III, do CPC.

5.

O atraso superior a quatro horas para chegada ao destino resta demonstrado pelos horários narrados e não impugnados, sendo desnecessária a juntada de cartão de embarque para comprovação de fato já admitido pela própria companhia aérea.

6.

A responsabilidade civil da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo demonstração de excludente legal.

7.

A alegação de readequação de malha aérea configura fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial e não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

8.

A recorrida não comprova a efetiva prestação de assistência material adequada durante o período de espera, ônus que lhe incumbia, especialmente após alegação específica dos recorrentes de ausência de alimentação, hospedagem, translado e suporte informacional.

9.

O atraso superior a quatro horas, associado à ausência de assistência material, permanência prolongada na aeronave e atendimento médico emergencial de passageira idosa, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral presumido.

10.

As fotografias juntadas aos autos comprovam atendimento por equipe de bombeiros à passageira idosa, circunstância que agrava a falha do serviço e evidencia violação concreta à dignidade e aos direitos da personalidade.

11.

O valor de R$ 3.000,00 para cada autor observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação civil, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A admissão pela companhia aérea da alteração do voo torna incontroverso o fato e dispensa produção de prova adicional pelo consumidor.

2.

O atraso de voo superior a quatro horas, sem comprovação de assistência material adequada, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

3.

A readequação de malha aérea constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora.

4.

O atendimento médico prestado a passageiro idoso em contexto de atraso e desorganização operacional configura circunstância agravante apta a reforçar a ocorrência de dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, 374, III, 489, §1o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 393, 405, 406, §1o, 737; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC no 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1007093-29.2025.8.11.0037, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30.10.2025; TJMT, N.U 1028543-39.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 19.09.2025; TJMT, N.U 1004890-42.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 29.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 350011923, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou improcedente
o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada alteração do voo, diante da não juntada de cartão de embarque apto a demonstrar o fato.

Consignou-se, ainda, a inexistência de prova objetiva dos danos morais alegados, bem como a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o prejuízo supostamente suportado pelos autores. Embora reconhecida a inversão do ônus da prova, a decisão destacou que tal mecanismo processual não autoriza a exigência de produção de prova de fato negativo, cabendo a cada parte comprovar os fatos constitutivos que estejam ao seu alcance.

Em suas
razões recursais
, os recorrentes sustentam:

a) Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, argumentando que a decisão não enfrentou adequadamente: (i) o fato incontroverso do atraso do voo, admitido pela própria recorrida; e (ii) as provas fotográficas do atendimento médico à idosa;

b) Fato incontroverso quanto ao atraso do voo
, pois a própria recorrida admitiu expressamente em contestação que houve alteração por "
readequação da malha aérea
" e realocação em outro voo, tornando desnecessária prova adicional;

c) Existência de provas dos danos morais
, destacando as fotografias que demonstram o atendimento médico prestado à idosa
Zélia Tereza Salles
por bombeiros no aeroporto, evidenciando o sofrimento vivenciado. Relatam que permaneceram dentro da aeronave por mais de 40 minutos, houve desrespeito à prioridade de idosos, e não foi prestada assistência material durante mais de 5 horas de espera no aeroporto;

d) Presunção do dano moral
em casos de atraso de voo, operando-se
in re ipsa
, o desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser provados, na medida em que derivam do próprio fato.

A recorrida não apresentou
contrarrazões
específicas ao recurso inominado, limitando-se a impugnar os embargos de declaração, alegando que não há omissão, obscuridade ou contradição na sentença, e que a tentativa é de rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os recorrentes sustentam, em sede
preliminar
, a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação adequada, sob o argumento de que não houve enfrentamento do atraso do voo, fato admitido pela própria recorrida, nem das provas fotográficas referentes ao atendimento médico prestado à passageira idosa. A insurgência, contudo,
não comporta acolhimento.

Nos termos da Constituição Federal,
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”
(art. 93, IX). De igual modo, o Código de Processo Civil delimita, em seu art. 489, §1o, as hipóteses em que a decisão judicial não pode ser considerada devidamente fundamentada.

Da análise da sentença impugnada, verifica-se que o juízo de origem apreciou expressamente as questões submetidas à sua apreciação, ainda que de forma concisa, em observância aos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que norteiam os Juizados Especiais.

Na fundamentação adotada, houve reconhecimento expresso da inversão do ônus da prova, bem como exame da distribuição probatória sob a ótica do art. 373 do Código de Processo Civil, concluindo-se pela improcedência em razão da ausência de juntada do cartão de embarque, reputado essencial à comprovação da alegada alteração do voo, além da insuficiência probatória quanto à configuração do dano moral.

Como reforço argumentativo, a sentença também se valeu de precedentes jurisprudenciais específicos relacionados à matéria controvertida.

A mera circunstância de a decisão não ter acolhido a tese defendida pelos recorrentes não se confunde com ausência de fundamentação.

Inclusive, ao
rejeitar os embargos de declaração
, restou consignado que
“o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames legais e o seu livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado”.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Turma Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. SERVIÇO NÃO CONTRATADO (“CLUBE SEBRASEG”). SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO INSS. NULIDADE RECONHECIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por incompetência absoluta, sob o fundamento de que seria indispensável a inclusão do INSS no polo passivo, em razão de supostos descontos vinculados a benefício previdenciário. A recorrente, aposentada, alegou não ter contratado o “Clube Sebraseg” e sustentou que os débitos de R$ 59,90 mensais foram realizados diretamente em sua conta bancária, após o crédito de seu benefício. Requereu declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu o feito por incompetência absoluta, por ausência do INSS no polo passivo, é nula por falta de fundamentação e equívoco na análise dos fatos; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade e estando a causa madura, há direito à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nulidade da sentença é reconhecida por ausência de fundamentação específica
, em violação aos arts. 93, IX, da CF e 489, §1o, do CPC, pois o juízo de origem baseou-se em suposições genéricas acerca de convênio com o INSS, sem respaldo nas provas dos autos, as quais demonstram que os descontos ocorreram diretamente na conta bancária da autora.

4. Verificada a nulidade e
considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura
, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC, para apreciação do mérito do pedido.

5. A inexistência de prova da contratação do serviço “Clube Sebraseg” caracteriza cobrança indevida, incumbindo à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade da avença, conforme o art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ausente qualquer engano justificável.

7. O desconto indevido em conta bancária de aposentado, utilizada para recebimento de proventos, configura dano moral presumido, diante da violação à dignidade e da redução da renda mensal destinada à subsistência, devendo a indenização observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. A jurisprudência é pacífica quanto ao reconhecimento do dano moral e da repetição em dobro em hipóteses de descontos indevidos sem autorização do consumidor (TJ-MT, RI n. 1073133-09.2022.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2023; TJ-MT, Apelação Cível n. 1000926-97.2019.8.11.0039, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.02.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido

(N.U 1026115-15.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

No caso presente, a sentença não se baseou em suposições genéricas, mas em análise específica do conjunto probatório, ainda que os recorrentes discordem da conclusão alcançada.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

Conforme narrado na petição inicial, os autores adquiriram passagens aéreas de ida e volta no trecho Cuiabá/MT–Recife/PE, com embarque de ida programado para o dia 12/06/2025.

O trajeto originalmente contratado previa saída de Cuiabá às 16h45, conexão em Brasília às 19h25 e chegada ao destino, em Recife, às 23h45 (ID 350011912).

Informam que conseguiram embarcar no trecho Brasília–Recife, contudo permaneceram no interior da aeronave por mais de 40 minutos até serem comunicados acerca da necessidade de substituição da aeronave.

Sustentam que os prepostos da companhia aérea agiram com negligência e desrespeito, deixando de organizar adequadamente o fluxo de passageiros durante o tumulto e de observar a prioridade legal destinada aos idosos. No decorrer da confusão, a autora
Zélia Tereza Salles
, pessoa idosa, passou mal e precisou de atendimento médico por equipe de ambulância no aeroporto, conforme fotografias acostadas ao ID 350011914.

Acrescentam que não receberam qualquer assistência material no aeroporto de Brasília, permanecendo no local entre 21h10 e 02h00, totalizando mais de cinco horas de espera, sendo que o voo somente decolou às 02h00, com chegada ao destino às 04h40 do dia 13/06/2025.

Por fim, requereram a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), correspondente a R$ 7.000,00 para cada autor.

Em sua defesa, a
LATAM Airlines Group S.A
., alegou que a alteração decorreu de
"readequação da malha aérea"
, afirmando tratar-se de caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade nos termos dos arts. 256 do CBA e 393 e 737 do Código Civil.

Afirmou ter prestado assistência material adequada ao realocar os autores em novo voo, em cumprimento à Resolução no 400/2016 da ANAC. Argumentou que eventual atraso causou, no máximo, mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral.

Os autores
impugnaram a contestação
, destacaram que a ré não comprovou o alegado.

Refutaram a alegação de prestação de assistência material, afirmando que a mera realocação em outro voo é o mínimo esperado, mas que não foram fornecidas hospedagem, alimentação, translado e comunicação adequada durante o atraso.

Reiteraram que o dano moral em casos de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Citaram a Resolução no 400/2016 da ANAC, destacando que o cancelamento ou alteração de voo deve ser comunicado imediatamente aos passageiros, e que devem ser oferecidas alternativas de reacomodação, reembolso ou execução por outra modalidade de transporte, à escolha do passageiro, o que não foi observado pela ré.

Pois bem, quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se o atraso de voo superior a 4 horas, nas circunstâncias específicas do caso, gera direito à indenização por danos morais, considerando:

(i)

a confissão da recorrida quanto à alteração do voo;

(ii)

as provas fotográficas do atendimento médico à idosa;

(iii)

a ausência de assistência material adequada.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95.

No entanto, tais princípios não dispensam a adequada instrução probatória quando necessária à formação do convencimento do julgador. Os recorrentes têm razão ao afirmar que o atraso do voo constitui fato incontroverso nos autos.

Com efeito, a recorrida admitiu expressamente em sua contestação que
"a alteração realizada é plenamente justificável e decorreu de fato alheio à vontade desta Ré, afinal, não poderia manter o voo outrora contratado em razão das alterações realizadas na malha aérea"
.

O art. 374, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos. A própria sentença reconheceu esse fato em seu relatório:
"Em defesa, a parte Reclamada afirma que a alteração comercial foi realizada por readequação da malha"
.

Portanto, está comprovado nos autos que houve alteração do voo originalmente contratado, com atraso superior a 4 horas para chegada ao destino, sendo desnecessária a apresentação de cartão de embarque para comprovar tal fato.

A jurisprudência desta Turma Recursal reconhece a desnecessidade de prova de fatos incontroversos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO– CONTRATO ADMINISTRATIVO - RESCISÃO UNILATERAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ANULAÇÃO DO ATO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- “
Se um fato é afirmado por uma parte e não contestado ou não impugnado pela parte contrária, tal fato se mostra incontroverso, sendo, portanto, desnecessária produção de prova nesse sentido, a teor do que dispõe o art. 374, II e III, do Código de Ritos
”. (N.U 1001610-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).

2- “Apesar da possibilidade de rescisão unilateral dos contratos administrativos pela Administração Pública, como ressoa do rol do artigo 78 e 79 da Lei 8.666/93, a aplicação da penalidade administrativa, contudo, não dispensa a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme preconiza a Lei de Licitação no inciso XII e § único, do art. 78. A rescisão do contrato administrativo no 184/2011 não observou o devido processo administrativo, motivo pelo qual o Ato deve ser anulado, eis que eivado de ilegalidade” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00060814620158110037 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/11/2018).

3- Recurso parcialmente provido.

(N.U 1000105-52.2020.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Nesse ponto, assiste razão aos recorrentes.

Estabelecida a ocorrência do atraso superior a 4 horas,
passo à análise da caracterização do dano moral
.

No âmbito das relações de transporte aéreo, a responsabilidade civil da companhia aérea possui natureza objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, entendimento amplamente consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e igualmente adotado por esta Turma Recursal.

A orientação jurisprudencial também reconhece que o dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas configura hipótese de dano
in re ipsa
, isto é, resulta do próprio fato lesivo e dispensa demonstração específica do abalo psicológico sofrido pelo passageiro. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS
. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MÉTODO BIFÁSICO PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM INDENIZAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória em razão de cancelamento de voo, condenando a companhia aérea apenas ao reembolso das despesas comprovadas e indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a configuração de falha na prestação do serviço e pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo superior a quatro horas, sem prestação de assistência material, enseja indenização por danos morais; e (ii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação em indenização por danos materiais decorrente de responsabilidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento e o
atraso de voo superior a quatro horas, sem a devida assistência material, configuram falha na prestação do serviço, impondo ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos causados
, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e Resolução no 400/2016 da ANAC.

A justificativa de manutenção não programada não afasta a responsabilidade da transportadora, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica.

A alegação de prestação de assistência material não foi demonstrada por prova idônea, pois os registros apresentados indicam voucher de alimentação no valor de R$ 0,00, enquanto a autora demonstrou ter arcado com despesas, evidenciando ausência de suporte mínimo durante a espera.

A jurisprudência é pacífica quanto à configuração de dano moral em hipóteses de atraso significativo no voo, especialmente quando não há prestação de assistência, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

A indenização fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade atende à função compensatória e pedagógica da reparação civil.

Os juros de mora sobre os danos materiais devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual, sendo possível sua alteração de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo superior a quatro horas, sem prestação adequada de assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado segundo o método bifásico, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre os danos materiais incidem a partir da citação (...)”.

(N.U 1007093-29.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

No caso concreto, além do atraso superior a 4 horas (chegada prevista para 23h45 do dia 12/06/2025, com chegada efetiva às 04h40 do dia 13/06/2025), os recorrentes demonstraram circunstâncias agravantes que intensificam o dano moral:

a) Permanência prolongada dentro da aeronave
:
Os passageiros permaneceram dentro da aeronave por mais de 40 minutos
após o horário de decolagem, até serem informados sobre a necessidade de troca de avião;

b) Ausência de assistência material adequada
: Não houve fornecimento de
voucher
para alimentação durante as mais de 4 horas de espera no aeroporto de Brasília, das 21h10 às 02h00;

c) Situação envolvendo passageira idosa
: A recorrente
Zélia Tereza Salles
, idosa,
passou mal durante o episódio
, necessitando atendimento médico de bombeiros no aeroporto, conforme demonstram as fotografias juntadas aos autos (ID 350011914).

O último aspecto merece especial destaque. As fotografias acostadas aos autos demonstram que a idosa recebeu atendimento de equipe de bombeiros no aeroporto, evidenciando que o transtorno experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano e configurou efetiva violação à dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da condição de vulnerabilidade acentuada pela idade avançada.

No caso da recorrente
Zélia
, a necessidade de atendimento médico emergencial em razão do estresse provocado pelo atraso e pela desorganização no embarque revela clara ofensa aos seus direitos da personalidade.

Ao consignar genericamente que “não foi acompanhada de elementos probatórios suficientes para caracterizar o nexo de causalidade entre o ato da parte ré e o dano experimentado”, a sentença deixou de valorar adequadamente as provas fotográficas que comprovam o atendimento médico dispensado à passageira idosa.

Em sua defesa, a recorrida sustentou que a alteração do voo decorreu de “
readequação da malha aérea
”, buscando afastar sua responsabilidade sob alegação de caso fortuito ou força maior.

Contudo, tal justificativa, não merece prosperar, pois a readequação de malha aérea constitui risco inerente à própria atividade empresarial da companhia aérea, caracterizando fortuito interno incapaz de romper o nexo causal ou afastar a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Os danos morais mostram-se configurados, tendo em vista que os autores foram submetidos a transtornos que excedem o mero dissabor, decorrentes do serviço defeituoso prestado pela recorrida, consistente no cancelamento do voo inicialmente contratado, posterior realocação em outra aeronave e atraso superior a quatro horas para chegada ao destino.

Embora a companhia aérea alegue ter prestado a assistência necessária aos passageiros, deixou de apresentar qualquer documento apto a comprovar tal circunstância nos autos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
ATRASO DE QUATRO HORAS
. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL
.
QUANTUM INDENIZATORIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a majoração da condenação a título de dano moral, sob o argumento de que o valor fixado em primeiro grau seria insuficiente para compensar o atraso de aproximadamente quatro horas no voo Miami/Guarulhos ocorrido em 24/01/2025 e a
ausência de assistência material durante o período de espera
.

2. A autora alega ter adquirido passagens da American Airlines para o trecho Orlando/Miami/Guarulhos, com chegada prevista às 09h15 de 24/01/2025, mas o voo Miami/Guarulhos sofreu manutenção não programada e pousou apenas às 13h18, causando a perda da conexão doméstica.

3. O conjunto probatório não revela qualquer fato adicional que demonstre abalo extraordinário ou situação que ultrapasse os dissabores comuns a atrasos dessa ordem. A Turma Recursal, em casos análogos de atraso em torno de quatro horas, frequentemente afasta a própria configuração de dano moral, compreendendo que, ausente pernoite, perda de compromisso inadiável ou circunstância excepcional, o constrangimento não extrapola o mero aborrecimento.
O magistrado de origem, ao reconhecer o dano e fixar reparação, já contemplou a ausência de assistência material como agravante, estabelecendo valor que se mostra proporcional e suficiente para compensar o desconforto e para cumprir a função pedagógica, sem provocar enriquecimento indevido
.

4. Ressalte-se, ainda, que a perda do voo doméstico mencionado pela autora não pode ser imputada à ré, uma vez que se tratava de bilhete adquirido separadamente, sem vínculo contratual com o transporte internacional prestado pela reclamada. O deslocamento interno foi contratado junto a companhia distinta, de modo que não havia conexão formal dentro do mesmo bilhete. Assim, eventual prejuízo decorrente desse segundo trajeto não integra a cadeia de responsabilidade da recorrida, nem constitui elemento apto a majorar a indenização fixada.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais
, valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1o do Código Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.
Recurso improvido
.
(...) (TJMT – N.U 1028543-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE MAIS DE 06 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO
. ALEGAÇÃO DE MOTIVO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. ATRASO SUPERIOR A 06 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL PRETENSÃO DA PARTE RÉ DE REDUÇÃO DO DANO MORAL. REJEITADA
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE À LUZ DO CASO CONCRETO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)
4- O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, bem como o ônus da prova das alegações trazidas pela parte adversa (art.6o, inciso VIII do CDC).

5-
O atraso/cancelamento de voo, que provoca o embarque do consumidor diversas horas depois do previsto originariamente, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor
.

6- Não comprovada a ocorrência de caso fortuito, conclui-se pela existência de falha da prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelas partes consumidoras.

7- .
O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia arbitrada na sentença, de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada reclamante se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
, considerando-se o total do atraso (06 horas) e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
(...) (TJMT – N.U 1004890-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
o valor da indenização por
danos morais
devida a cada autor,
por ser adequado às circunstâncias do caso concreto
e
servindo para
compensar os recorrentes pelos transtornos
sofridos
, sem implicar enriquecimento sem causa. Ademais, a indenização também possui caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais
) para cada recorrente,

a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026